Tribunal: TJMT
Processo: 0002552-09.2015.8.11.0008
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002552-09.2015.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEFA MARQUES DE ABREU - CPF: 352.480.171-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS RUFINO DE SOUZA - CPF: 900.009.271-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -

AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

As diferenças salariais pretendidas pela agravante encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da demanda, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

2.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021